Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710412-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY EMBARGADO: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47707123) e JOSENITA COLONNA VASCONCELOS e outros (ID 47713511) contra decisão monocrática que fixou honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal (ID 47219626). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator